Tribunal: TJSP
Processo: 1004370-54.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II – LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – Perícia judicial (IMESC) que não constatou a incapacidade laborativa da parte autora, no período debatido – Credibilidade técnica do órgão oficial – Legalidade do ato administrativo que indeferiu a concessão de licença-saúde – Ação julgada improcedente

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA II – LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – Perícia judicial (IMESC) que não constatou a incapacidade laborativa da parte autora, no período debatido – Credibilidade técnica do órgão oficial – Legalidade do ato administrativo que indeferiu a concessão de licença-saúde – Ação julgada improcedente – Sentença mantida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos – Recurso desprovido. Honorários recursais fixados em R$ 500,00, observada a gratuidade da justiça.